Tribunal: CARF
Processo: 10882.723221/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens. Inexiste insumo na atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito a desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade insumo, em relação à atividade comercial.
CRÉDITO. ATIVIDADE COMERCIAL.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes, manutenção de equipamentos, material de limpeza, seguros e materiais de consumo não geram créditos nas atividades comerciais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N° 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os bens utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS.
Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros devem ser levados ao ativo imobilizado somente gerando créditos não cumulativos calculados sobre os valores de depreciação mensal dos bens utilizados nas atividades da empresa.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITO. REVENDA DE MERCADORIAS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de pessoa jurídica que tem como atividade principal a revenda de mercadorias, valendo-se de uma estrutura ampla e diversificada de estabelecimentos, as despesas incorridas nas operações de transferência de mercadorias entre eles se inserem no contexto mais amplo de operações de venda, uma vez se destinarem exatamente à viabilização da comercialização final, devendo os fretes se encontrarem devidamente comprovados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS SUPORTADOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como o IPTU, TAXA DE CONDOMÍNIO, FUNDO DE RESERVA contratualmente estabelecidas, NÃO integram o custo de locação nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/1991, portanto NÃO devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADOS. MULTA APLICÁVEL
Tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o acréscimo da multa de 75% do valor da contribuição não recolhida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723221/2020-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
LOJAS RIACHUELO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N°
10.833/2003.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.
INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR
está vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção
de bens. Inexiste insumo na atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito a desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na
modalidade insumo, em relação à atividade comercial.
CRÉDITO. ATIVIDADE COMERCIAL.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes, manutenção de equipamentos,
material de limpeza, seguros e materiais de consumo não geram créditos nas
atividades comerciais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ATIVO IMOBILIZADO. BENS
UTILIZADOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI, DA LEI N°
10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese normativa do art. 3o, VI da Lei n.o 10.833/2003 não atinge os bens
utilizados na atividade comercial, se referindo às máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS.
Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros devem ser levados ao ativo imobilizado somente gerando créditos não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723221/2020-87
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

cumulativos calculados sobre os valores de depreciação mensal dos bens
utilizados nas atividades da empresa.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras
de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do
PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITO.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de pessoa jurídica que tem como atividade principal a revenda de
mercadorias, valendo-se de uma estrutura ampla e diversificada de
estabelecimentos, as despesas incorridas nas operações de transferência de
mercadorias entre eles se inserem no contexto mais amplo de operações de
venda, uma vez se destinarem exatamente à viabilização da comercialização
final, devendo os fretes se encontrarem devidamente comprovados, observados
os demais requisitos da lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
“ENCARGOS
FINANCEIROS”
SUPORTADOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como o
IPTU, TAXA DE CONDOMÍNIO, FUNDO DE RESERVA contratualmente
estabelecidas, NÃO integram o custo de locação nos termos do art. 22 da Lei
no 8.245/1991, portanto NÃO devem ser consideradas para fins de apropriação
de créditos da sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADOS. MULTA
APLICÁVEL
Tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o acréscimo da
multa de 75% do valor da contribuição não recolhida. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos relativos a fretes pagos a
pessoas jurídicas nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos, mas somente aqueles
fretes devidamente comprovados pelo Recorrente, observados os demais requisitos da lei,
vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negava provimento
integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento da impugnação aos autos de infração, relatou os fatos seguintes que serão
reproduzidos parcialmente em razão de sua extensão. Assim sintetizo:
Trata-se o processo de Auto de Infração de Contribuição para o PIS, fls. 290/296, e
Auto de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, fls. 283/289, referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de
2016, que exige o recolhimento de R$ 21.093.592,13, de PIS e R$ 97.158.364,00 de
COFINS (juros de mora calculados até agosto de 2020).
Por meio do Termo de Verificação Fiscal, fls. 299/323, a Autoridade Fiscal consignou
de forma pormenorizada informações atinentes à ação fiscal desenvolvida e à infração
imputada, do qual extraímos os seguintes excertos:
(...)
2. Trata-se de empresa do ramo do comércio, com CNAE 4781-4-00 -Comércio
Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios, com Natureza Jurídica código
205-4 – Sociedade Anônima Fechada, com sede a Rua Leão XIII, 500 - Bairro
Jardim São Bento - São Paulo - SP, com Capital Social de R$ 2.950.000.000,00
(dois bilhões novecentos e cinquenta milhões de reais). Os dados encontram-se
em anexo no Doc. 02.
DOS FATOS
3. A auditoria se iniciou com o Termo de Início de Procedimento Fiscal (Doc.
03), de 01/02/2019, com ciência eletrônica em 04/01/2019, ocasião em que
foram solicitados o Contrato Social e alterações, vigentes do início de 2016 até
aquele momento, procurações, se fosse o caso, e declaração do último registro
na JUCESP. O Termo de Início foi atendido com a entrega da Ata da
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/03/2018 e com uma
procuração, sendo que essa documentação se encontra no Doc. 04.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
4. Verificamos que o contribuinte declarou, no SPED-C, no bloco M105/M505,
diversos valores a título de despesas com direito a crédito do PIS/COFINS.
Sendo estes valores globais, intimamos inicialmente o contribuinte (Intimação
fiscal 01 /2019 - item 05 - Doc.
05) a discriminar os valores do quadro abaixo, indicando todas as contas
contábeis onde se encontram registrados:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

(...)
6.A partir destes dados, passamos à análise das respostas, separando pelos
seguintes grupos, dadas suas peculiaridades:
a) Aquisição de serviços utilizados como insumo - R$ 627.262.864,10 Outras
Operações com Direito a Crédito - R$ 344.099.524,04 Aquisição de bens
utilizados como insumo - R$ 38.960.428,33
b) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) - R$ 260.331.528,66;
c) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) - R$ 1.525.371,93.
Grupo A
Aquisição de serviços utilizados como insumo
Outras Operações com Direito a Crédito
Aquisição de bens utilizados como insumo
7. Procedemos à Intimação Fiscal 03/2019 (Doe. 10), onde aprofundamos os
questionamentos às referidas despesas geradoras de créditos, detalhando-as e
solicitando ao contribuinte, para cada uma, individualmente, que justificasse o
fundamento legal para sua inclusão como geradoras de crédito, uma vez que o
contribuinte é empresa comercial e não possui parque fabril. A relação
completa das despesas questionadas encontra-se na própria Intimação Fiscal
03/2019, item 03.
8. Em sua resposta (Docs. 11 a 13), o contribuinte alega que tem direito ao
crédito pelas determinações das Leis 10.833/03 e 10.637/02, combinadas com a
Decisão do STJ no RE n° 1.221.170-PR que trouxe a expressão "relevância"
para determinar o conceito de insumo para as contribuições do PIS e da
COFINS.
(...)
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

14. O contribuinte passa a citar algumas decisões administrativas que
reconhecem a possibilidade da obtenção de crédito sobre despesas de
propaganda, com a seguinte:
(...)
20. Portanto, nos parece inequívoca a situação exposta em todas as decisões,
pareceres e soluções de consulta: os insumos que podem dar direito a crédito
são aqueles considerados essenciais à atividade produtiva, na produção de
bens ou mercadorias, ou à prestação de serviços. No caso em tela, trata-se de
empresa comercial, que não possui processo produtivo e não presta serviços,
mas apenas revende mercadorias adquiridas de terceiros. Portanto, toda a
fundamentação apontada pelo contribuinte não guarda relação com a atividade
fim do mesmo, motivo pelo qual tais créditos não podem ser aceitos, devendo
ser glosados na apuração dos tributos devidos. Vejamos a própria Solução de
Consulta citada pelo contribuinte, agora com grifo nosso:
21. Quanto à outra Solução de Consulta citada pelo contribuinte
anteriormente, que versa sobre propaganda e marketing, observamos que ela se
refere a empresas de propaganda e marketing que utilizam desses serviços para
desenvolvimento dos seus próprios serviços, o que não é o caso do contribuinte.
22. Por todo o exposto, verificamos que o contribuinte se creditou de diversas
despesas utilizando-se de critério não aplicável ao seu caso particular, por ser
empresa comercial, que não produz, fabrica ou presta serviços que
justificassem a inclusão de insumos no rol de despesas geradoras de créditos,
motivo pelo qual glosamos todos os créditos que tiveram por base o referido
fundamento alegado e que não se enquadram, ato contínuo, nos incisos I a XI
do artigo 3o das leis 10.833/03 e 10.637/02.
23. Além das despesas acima, questionamos, no item 02 da Intimação Fiscal
03/2019, sobre o significado das contas abaixo e o fundamento legal para sua
consideração, pelo contribuinte, como despesas geradoras de créditos do
PIS/COFINS.

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

25. A análise da resposta acima, resultou na glosa dos créditos relativos às
seguintes despesas, com as respectivas motivações:

26. Outra despesa que possui particularidades próprias e que se encontram
nesse grupo, a título de "aquisição de serviços utilizados como insumo", é o
frete, que possui previsão legal para obtenção de crédito, dentro de certas
condições, conforme abaixo:
(...)
32. Pela descrição dada acima, pelo próprio contribuinte, verificamos que os
fretes constantes na conta 612114-VM Fretes, por se tratar de fretes
exclusivamente entre centros de distribuição e a lojas, não se enquadram nos
termos do inciso IX do artigo 3o e do artigo 15, inciso II, da Lei 10.833/03,
motivo pelo glosamos os valores ali constantes, no total de R$ 1.981.839,21.
Este valor se encontra computado no Doc. 29 – Análise Completa.
Grupo B
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Valor: R$ 260.331.528,66
(...)
36. Primeiramente, observamos que, embora o contribuinte se refira,
constantemente em sua resposta, que o valor se refere a "aquisição de
máquinas e equipamentos", a planilha enviada junto com a resposta
demonstra que se trata de conta de Depreciação (conta 614998-Depreciação
PIS/COFINS), cujo encargo, em certas condições, podem gerar crédito, nos
termos das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
(...)
39. É fato que existem alguns tipos de depreciação que o contribuinte pode ter
direito a crédito, por força do inciso VII do artigo 3o das leis já citadas, motivo
pelo qual analisamos a referida conta internamente.
40. Porém, antes dessa verificação, apenas para ficar registrado, salienta-se
que o próprio valor levado a crédito pelo contribuinte, pela aplicação das
alíquotas destes tributos sobre os encargos de depreciação das referidas
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

máquinas e equipamentos está incorreto, pois quando solicitado ao
contribuinte, através da Intimação Fiscal 01/2019 (Doc. 05), item 05, que
especificasse a conta contábil onde se encontrava registrada essa depreciação,
ele respondeu, como já dito, que era registrado na conta 614898 -
Depreciação PIS/COFINS.
41. Verificamos, porém, que a referida conta não registra esse valor, mas que
os valores de depreciação destas máquinas e equipamentos encontravam-se nas
contas contábeis 604100 Desp.Depreciação, no valor de R$ 224.700.831,46, e
604101-Desp.Amortização, no valor de R$ 26.083.112,82, ambas pelos valores
de encerramento de exercício, que totalizam juntas R$ 250.783.944,28,
portanto, com uma diferença de R$ 9.547.584,38 para os R$ 260.331.528,66
lançados no SPED-Contríbuições. Solicitamos justificativas do contribuinte na
Intimação Fiscal 03/2019 (Doc. 10), item 08.
42. Em resposta, o contribuinte informou que as contas citadas pela
fiscalização são realmente as contas corretas e que a diferença se refere "a
ajustes de IFRS relacionados à extensão da vida útil do bem, classificação
contábil que não está relacionada aos créditos de PIS/COFINS". Portanto,
além das questões das máquinas e equipamentos que não se enquadram como
fatos geradores de crédito para o contribuinte, por não ser este
fabricante/produtor, o próprio valor total lançado no SPED-Contribuições
encontra-se incorreto, uma vez que os ajustes IFRS não devem provocar
alterações na apuração da depreciação para efeito do PIS/COFINS.
43. Assim sendo, quanto ao valor em si dessa diferença, verificando as
contrapartidas da conta de depreciação, como edifícios, instalações,
equipamentos etc, chegamos, por fim, que o valor da depreciação no exercício
foi de R$ 224.848.013,39, portanto, R$ 147.181,93 a maior do que o valor
lançado no encerramento do exercício, de R$ 224.700.831,46, que somado ao
valor de R$ 26.083.112,82 das Amortizações, perfaz R$ 250.931.126,21. Desse
modo, a diferença para o valor total lançado no SPED Contribuições na
rubrica "Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado", de R$ 260.331.528,66 é de R$ 9.400.402,45, valor a ser glosado
por não ter sido comprovado sua origem.
44. Voltando ao tema, analisando internamente a conta contábil 604100-
Desp.Depreciação, o valor de R$ 224.848.013,39 pode ser dividido em dois
grupos: as depreciações sobre bens que dão direito a crédito e sobre bens que
não dão direito a crédito. No primeiro grupo, encontramos as seguintes
contrapartidas, que representam os seguintes encargos que dão direito a
crédito, por se enquadrar no inciso VII do artigo 3o das Leis 12.833/03 e
12.637/02, combinado com o inciso III do parágrafo 1o do mesmo artigo,
conforme abaixo: (Leia-se 10.833 e 10.637 – Grifos meus)

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

45. Por outro lado, encontram-se as seguintes contrapartidas, referentes
encargos de depreciação relativos a bens do ativo imobilizado que não dão
direito crédito, por falta de previsão legal:

46. Por sua vez, as amortizações registradas na conta 604101-
Desp.Amortizações, no valor total de R$ 26.083.112,82, estão assim
distribuídas:

(...)
48. Conforme a resposta (Docs. 20 e 21), "na conta 'Despesas com
Implantação' estão alocados custos com projetos de inovação tecnológica,
como por exemplo implantação de programas relacionados ao abastecimento
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

de lojas, venda pela internet (REVEL, ECOMMERCE, MANHATTAN,
OMNICHANNEL). Já na conta "Direitos de uso" estão alocados custos com a
cessão de direito de uso do espaço nos shoppings das lojas, entre seus itens
mais valorosos estão: MORUMBISH, BARRA SH, DUQUE DE CAXIAS SH,
NITERÓI PLAZA SH e CURITIBA SH.
49. Novamente, nos termos das leis 10.833/03 e 10.637/02, inciso XI, somente
dão direito a crédito os "bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços", o que não é o caso das atividades da presente empresa, que é
empresa comercial. Não há previsão legal para a obtenção de créditos dessa
espécie por empresa que não seja fabricante/produtor ou prestadora de
serviços. Mesmo a amortização de "Direitos de Uso", que são valores pagos
pela utilização do espaço comercial, geralmente em shoppings centers, não se
confundem com edificações ou benfeitorias em imóveis de terceiros (art. 3o,
inciso VII da Lei 10.833/03 ou 10.637/02), não configuram aluguéis (art. 3o,
inciso IV das citadas leis) e, se considerados como bens incorporados ao ativo
intangível, por ser recuperável, a condição para a obtenção de crédito é que a
empresa seja fabricante/produtora ou prestadora de serviços (art. 3o, inciso XI
das leis citadas). Portanto, todos esses valores serão glosados.
GRUPO C
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Valor: R$ 1.525.371,93
51. Embora com nome igual ao grupo anterior, separamos a análise desta
despesa, no valor de RS 1.525.371,93, porque na resposta à Intimação Fiscal
01/2019 (Doc. 05) do contribuinte (planilha "Item 05 - Composição por Conta -
entrega parcial”), consta que a conta contábil que registra essa despesa é a
120607-Importação em Andamento (colunas AQ a AU da referida planilha).
52. Analisando a citada conta contábil, não verificamos qualquer contrapartida
em contas daquela natureza (máquina e equipamentos), o que motivou
questionamento na Intimação Fiscal 08-2020 (Doc. 22), item 02.
53. Em sua resposta (Docs. 24 e 25), o contribuinte informou que a conta
correta que registrou esse valor é a "172100-Benfeitorias em Prédios de
Terceiros 10 Anos", conta "onde foram lançados custos relativos a importação,
instalação, construção, montagem, configuração de equipamentos e toda a
infraestrutura do Centro de Distribuição. Toda essa estrutura que atualmente é
utilizada para manipulação, armazenagem, separação e transporte de
mercadorias".
(...)
55. O contribuinte posteriormente complementou sua resposta, onde ficou claro
que se tratam de equipamentos e que foram importados para o Centro de
Distribuição. Também esclareceu que a parcela lançada no SPED-
Contribuições se refere à depreciação dos referidos equipamentos, que por sua
vez é feita em 48 vezes. Apresentou planilha demonstrando os lançamentos.
56. Primeiramente, sem entrar no mérito do prazo de depreciação escolhido
pelo contribuinte, a sistemática de registro contábil está correta, de modo que o
valor levado ao SPED-Contribuições representa a soma das "n" parcelas das
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

cotas de depreciação de diversos bens; depreciações estas ocorridas e lançadas
em 2016, sejam referentes a bens adquiridos em 2016 ou em anos anteriores,
dada a sistemática de depreciar em 48 meses.
57. Porém, como já exaustivamente relatado, novamente a exigência legal para
o aproveitamento destes créditos é que o contribuinte fosse empresa
produtora/fabricante ou prestadora de serviços, o que não é o caso, como se
depreende da leitura das Leis 10.637/02 e 10.833/03, inciso VI do artigo 3o,
ambas com redação dada pela Lei 11.196/05:
(...)
58. Deste modo, estes créditos também serão glosados, no valor total de R$
1.525.371,93. Este valor se encontra computado no Doc. 29 - Análise
Completa.
CÁLCULOS DO PIS-COFINS DEVIDOS
(...)
62. Isto feito, elaboramos o Doc. 31 - Total das Despesas Glosadas e Cálculo
dos Tributos Devidos, onde foram consolidadas, mês a mês, todas as despesas
constantes no Doc. 29, utilizando-se também do que fora demonstrado no Doc.
30. Foram encontradas diferenças desprezíveis entre os valores informados
mensalmente pelo contribuinte em relação ao Doc. 29 e o valor total contábil,
cuja diferença total foi de R$ 0,06. Adotamos o valor informado pelo
contribuinte, de modo que a glosa total foi de R$ 625.826.612,25, menor em RS
0,06 do que o valor contábil apurado no Doc. 29, que se baseia no valor
contábil.
63. O cálculo dos tributos devidos se fez pela aplicação das alíquotas dos
respectivos tributos sobre as bases mensais glosadas e encontram-se nas linhas
143 e 144 do Doc. 31 - Total das Despesas Glosadas e Cálculo dos Tributos e
resultaram em R$ 10.326.139,10 para o PIS e R$ 47.562.822,53 para a
COFINS, sem os acréscimos legais. Como todos os créditos obtidos no período
foram utilizados no próprio período, o que pode ser visto pela coluna "Saldo de
Créditos a Utilizar" do Doc. 32 - Controle de
CONCLUSÃO
64. De modo geral, o contribuinte mostrou que vem se creditando do PIS e da
COFINS como se fosse fabricante/produtor, invocando o teor do Acórdão do
STJ proferido no Recurso Especial 1.221.170, de 24/04/18, que versa sobre a
questão da essencialidade ou relevância do insumo para o processo produtivo
para a caracterização da possibilidade de crédito ou não.
(...)
66. Dessa forma, fica claro que o contribuinte não faz juz aos créditos tomados
no exercício de 2016 e que tiveram por fundamentação legal sua
caracterização como essenciais ou relevantes para sua operação comercial,
pois para tal seguimento empresarial não é permitido o crédito com base nas
definições do Acórdão do STJ. O Parecer Cosit 05/2018 acima, em seu item "g"
da conclusão, teve inclusive o cuidado de definir o que é industrialização nos
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

termos da legislação vigente, onde não se enquadra o tipo de operação do
contribuinte em questão.
67. Por todo o exposto, glosamos todas as despesas nos termos relatados
acima, cuja tabela completa encontra-se no Doc. 31 - Total das Despesas
Glosadas e Calculo dos Tributos Devidos, as quais resultaram na cobrança,
em Auto de Infração, do valor de R$ 10.326.139,10 para o PIS e de R$
47.562.822,53 para a COFINS, sem os acréscimos legais.
(...)
Regularmente cientificado do lançamento em 28/09/2020, fl. 325, o sujeito passivo
ingressou com impugnação, em 27/10/2020, fls. 336/418, na qual alega inicialmente a
tempestividade e em seguida, argumenta, em síntese:
DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE
Sustenta que a atividade de comercialização desempenhada pela impugnante é
embasada em complexa estrutura, contemplando diversas etapas e que conta com vasto
quadro de colaboradores para o desempenho das mais diversas funções.
Assim afirma:
É de relevo salientar que a atividade econômica da Impugnante não se resume
a comprar e revender bens. Existe um objetivo muito mais amplo, focado no
desenvolvimento de novas tendências e geração de valores, inclusive
intangíveis. Dentre os escopos colimados, além do de criar uma identidade
visual que projete a sua marca própria, encontra-se o objetivo de democratizar
a moda, tornando-a acessível para públicos de menor poder aquisitivo.
Demonstra as etapas existentes até que as mercadorias estejam à disposição dos
consumidores e assim conclui:
Nesse contexto, toma-se tarefa simples constatar que, a exemplo do processo
produtivo de uma indústria, ou de empresas prestadoras de serviços, a
Impugnante se vê inserida em uma verdadeira cadeia comercial, composta por
etapas complexas e indissociáveis, necessária para que os produtos adquiridos
sejam oportunizados ao público consumidor.
DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS - DA POSSIBILIDADE
DE EMPRESA COMERCIAL SE APROPRIAR DE CRÉDITOS PELOS
INSUMOS UTILIZADOS EM SUA ATIVIDADE ECONÔMICA
Aduz que a Fiscalização reduziu a abrangência do conceito de insumo fixado pela Corte
Superior, impondo a impugnante, por conta da atividade comercial por ela
desempenhada, indevida restrição ao creditamento.
Salienta que para se permitir que os desígnios originais da correção da distorção
perpetrada pela incidência não cumulativa da contribuição ao PIS e a COFINS sejam
efetivamente cumpridos, outra interpretação não pode ser admitida além daquela que
permita uma tomada de crédito mais ampla; buscar conceito de insumo que consagre
seus limites como aqueles bens e serviços essenciais ou relevantes às atividades
desenvolvidas pelos contribuintes dentro dos espectros de suas atuações, inclusive o da
atividade comercial.
Defende que no âmbito do judiciário, no bojo do Recurso Especial no 1.221.70, em
acórdão proferido pela 1a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça prevaleceu o
conceito de insumo ampliativo, defendido pelos contribuintes.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Transcreve excertos do citado acórdão e assim prossegue:
E veja-se que o acórdão em questão não apresentou óbice ao creditamento de
insumos por parte de empresas que desempenhem atividades comerciais. Pelo
contrário, ao se analisar o voto vencedor, da lavra do Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, observa-se que a fundamentação se dá em sentido amplo,
abarcando empresas (em geral) e produtores de bens e serviços.
(...)
E dizer, não se limita o creditamento a empresas prestadoras de serviço,
bastando, para fazer jus ao creditamento, desempenhe atividade econômica, a
exemplo da Impugnante.
Observa-se, portanto, que a visão impingida pela fiscalização é sobremodo
restritiva, eis que o acórdão proferido pelo STJ, além de não apresentar óbice
ao creditamento de insumos utilizados por empresas comerciais — como
pretende o ilegal Parecer Normativo COSIT 05/2018 — revela a possibilidade
de creditamento por qualquer empresa, eis que esse abrange "empresas" e
"produtores de bens e serviços", no que tange ao desenvolvimento "da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte".
E dizer, embora a Impugnante desempenhe o comércio varejista, apresenta
diversos bens e serviços cuja aquisição é relevante e/ou essencial para o
fomento da atividade, os quais, à luz do conceito insculpido pelo STJ, e
diferentemente do que asseverado pela fiscalização, conferem direito a crédito
de PIS e de COFINS, com base no inc. II, do art. 3o, das Leis n' 10.637/2002 e
n' 10.833/2003.
Cita jurisprudência.
Frisa que o Parecer Normativo Cosit n* 5/2018, em que pese ser ilegalmente restritivo,
assegura que os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de
produção ou de prestação podem ser considerados insumos, quando integram à
atividade por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Pugna de que os bens e serviços utilizados pela Impugnante como insumos geram
direito a crédito, com fulcro no art. 3o, II, das Leis n* 10.637/2002 e n* 10.833/2003,
independentemente do fato dela desempenhar atividade comercial.
DO CRÉDITO ENVOLVENDO A REVENDA DE BENS
Assevera que atividade econômica praticada pela Impugnante, que envolve a
comercialização de bens já produzidos, difere do processo produtivo de uma empresa
que fabrica os bens ou da atividade econômica de uma empresa que presta serviços,
porém, nem por isso, está livre da necessidade de contratação de serviços e aquisição de
bens para viabilizar a revenda dos bens por ela comercializados.
Assim defende:
Por isso, a frase "a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a bens adquiridos para revenda" deve ser interpretada como: os
créditos (despesas) envolvendo os bens adquiridos para a revenda são passíveis
de serem descontados.
(...)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

E dizer, existem custos envolvendo a revenda de bens, que devem ser
considerados para fins de creditamento, sob pena de a empresa varejista se ver
obrigada ao pagamento em cascata do PIS e da COFINS, da mesma forma que
as indústrias ou os prestadores de serviço podem se creditar de tudo aquilo que
for essencial ou relevante para a produção do bem ou prestação do serviço.
Ou seja, além da violação ao princípio da não-cumulatividade, pois a
Impugnante, mesmo pagando alíquota majorada do PIS e da COFINS não-
cumulativos, se vê cerceada do direito de abater as despesas envolvendo os
produtos revendidos, verifica-se a existência de outros ramos de atividade
econômica aos quais é facultado o abatimento das despesas envolvendo suas
atividades, em flagrante tratamento anti-isonômico, o que será aprofundado
no tópico subsequente.
DA ILEGALIDADE DA GLOSA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA
E
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE
INCORRIDA
PELA
FISCALIZAÇÃO
Destaca que, limitar o creditamento sobre as despesas incorridas apenas a
empresas produtoras/fabricantes de bens e prestadoras de serviço representa
quebra da isonomia, onerando-se indevidamente as atuantes na área
comercial, as quais, evidentemente, também dependem da aquisição de
insumos para viabilizar o desempenho de suas atividades e que o
entendimento defendido pelo fisco representa nítida lesão ao princípio da
não cumulatividade estabelecido pelo art. Io e seguintes das Leis n*
10.637/2002 e n* 10.833/2003.
Argumenta que a questão da extensão da não-cumulatividade envolvendo o
PIS e a COFINS está pendente de análise pelo STF por intermédio do RE n*
841.979/PE, no âmbito da sistemática da repercussão geral, e certamente
será dirimida em favor dos contribuintes e ainda que o Decreto 7.212/2010
prevê uma série de hipóteses nas quais o estabelecimento comercial é
equiparadoao industrial para fins de apuração do IPI, sendo imperioso a
extensão da equiparação também no que tange ao creditamento do PIS e da
COFINS, sob pena da lesão à isonomia e não-cumulatividade.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DE ATO INFRALEGAL QUE
DESBORDA O TEXTO LEGAL OU O ENTENDIMENTO EXARADO EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO, A EXEMPLO DO QUE FEZ O PN COSIT
n° 05/2018
Assevera que o parecer PN COSIT no 05/2018, confere interpretação
distorcida ao acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
apresenta óbice ao creditamento de insumos por parte de empresa que
desempenha atividade comercial, porém, argui, a regulamentação,
especialmente em matéria tributária, não pode desbordar dos limites legais,
em face do primado da legalidade (art. 2o, da Lei n* 9784/998).
Assim defende-se:
No presente caso, além do PN Cosit n' 05/2018 ir de encontro com as Leis n'
10.637/2002 e n' 10.833/2003, por apresentar interpretação distorcida,
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

contraria a orientação fixada pelo STJ, nos autos do Resp n' 1.221.170, eis que
impões óbices não ventilados pela Corte Superior.
DA
INDEVIDA
GLOSA
DE
BENS
E
SERVIÇOS
DOS
SERVIÇOS
INDEVIDAMENTE GLOSADOS DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING
Ressalta que todos os serviços de publicidade, propaganda e marketing,
contratados pela Impugnante, são essenciais e relevantes para o fomento do
objeto da Impugnante, motivo pelo qual deverão ensejar direito ao crédito.
Assim prossegue:
Destaque-se que, a Impugnante se encontra em um mercado extremamente
competitivo, em que se visualiza a existência de tantos outros estabelecimentos
comerciais que vendem os mesmos produtos por ela comercializados. Neste
cenário, a busca pela opção de compra do consumidor em seus
estabelecimentos torna-se, para a Impugnante, uma questão de sobrevivência.
As despesas em comento estão intrinsecamente ligadas ao aumento de
faturamento pela Impugnante, e a ausência de contratação desses serviços
implicaria perda significativa de espaço em seu ramo de atuação, eis que as
suas concorrentes, que também possuem dispêndios com publicidade,
apresentariam vantagem na captação do público consumidor.
Afirma que mais do que apenas fazer frente à concorrência por meio da contratação de
publicidade, a impugnante tem por escopo difundir novas tendências, gerando valor à
marca, e para isso, lança mão de propagandas com modelos de renome e, inclusive,
associando-se a grifes internacionais, e corrobora com fotos seus argumentos.
Apresenta Laudo elaborado por Auditores Independentes sobre as despesas de
publicidade, propaganda e marketing.
Cita jurisprudência e pugna que a apropriação de créditos sobre despesas de
publicidade, propaganda e marketing é legítima.
DAS DESPESAS COM TAXAS COBRADAS ADMINISTRADORAS DE
CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO
Afirma que no comércio varejista, parcela significativa das vendas intermédio de cartão
de crédito ou débito; que paga uma taxa de administração incidente sobre as vendas
realizadas, sendo tal montante retido pelas prestadoras do serviço, de modo que a
Impugnante destas, recebe os valores líquidos, já descontada a taxa praticada e que a
taxa se traduz, portanto, em despesa incorrida pela Impugnante, correspondente à
contraprestação pelo serviço de intermediação de venda prestado pelas operadoras.
Assim discorre:
Da mesma forma que, fazendo menção ao acórdão proferido pelo STJ, na
sistemática dos recursos repetitivos, o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria, o papel das taxas de
administração pagas às operadoras, no comércio varejista, são particulares e
próprias, diferindo radicalmente da função destas atividades em outros ramos
econômicos. Trata-se das singularidades da atividade da Impugnante, que
devem ser analisadas no contexto do caso concreto.
Traz jurisprudência.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

DOS SERVIÇOS EM GERAL
Alega que os serviços de manutenção, necessários para viabilizar o funcionamento de
máquinas, equipamentos e carretas que são utilizadas para transporte de mercadorias e
demais bens essenciais ou relevantes ao desempenho da atividade comercial, dúvidas
conferem direito ao crédito de PIS e de COFINS.
Cita jurisprudência
E assim prossegue:
Há, dentre os serviços contratados pela Impugnante, inclusive os de
manutenção de elevadores e escadas rolantes existentes dentro das lojas, os
quais são obrigatórios por imposição legal9, tornando ainda mais evidente a
relevância dos serviços tomados pela Impugnante,
Sobre a glosa do frete constante na conta 612114-VM Fretes, defende:
Nada obstante, laborou em equívoco o TVF ao glosar o frete em questão, à
medida que o transporte entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, de
produtos acabados ou não acabados, inclusive placas de publicidade, gera
direito ao crédito de PIS e COFINS.
E quanto as contas 6131118-Desp. Seguros e 613122 Seg Gerais- estoque alega: “não
poderiam ser glosadas, dada a essencialidade e relevância dos seguros
contratados para preservar estabelecimentos vitais para o comércio”.
DOS BENS INDEVIDAMENTE GLOSADOS
Argumenta ser indevida a glosa dos materiais utilizados como embalagem e afirma:
Com efeito, os invólucros das mercadorias são bens essenciais, pois é
impensável que o comprador as receba desembaladas. Trata-se de despesa
indispensáveis e componentes do custo da revenda.
Ademais, os bens utilizados para acomodar e proteger as mercadorias durante
os transportes são igualmente necessários e relevantes, geradores do direito ao
crédito.
Em seguida, defende ser essencial e relevante à atividade comercial a aquisição de
materiais para reparos dos bens móveis e imóveis necessários para a viabilização das
vendas. Sustenta ainda, serem indevidas as glosas envolvendo a aquisição de
combustíveis, os quais são empregados nas carretas que transportam mercadorias da
Impugnante.
Assim prossegue quanto ao material de informática:
..., cabe ressaltar que se trata de bens sem os quais a Impugnante não
conseguiria operar. Por meio da informática é que é possível à empresa
controlar as vendas, realizar e-commerce, cumprir com suas obrigações legais
(inclusive tributárias), dentre outras funções nucleares ao fomento do
comércio.
Defende, posteriormente, devem gerar crédito as despesas incorridas com material de
limpeza e higiene, por se revelarem absolutamente indispensáveis à comercialização de
bens, bem como, os gastos com: aparelhos de ar-condicionado, vale-alimentação, vale-
transporte, bens empregados no almoxarifado, despesas com etiquetas e assim conclui:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Portanto, todos os bens cujos créditos foram objeto de indevidas glosas são insumos,
assim como compõem o custo da revenda, não merecendo prevalecer os autos de
infração.
Traz jurisprudência para corroborar todos seus argumentos.
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS ALUGADOS
Alega que foram realizadas benfeitorias pela impugnante cujo direito ao crédito está
legalmente assegurado nos termos do inc. VII, do art. 3o das Leis 10.833/03 e
10.637/02.
Ademais afirma:
Note-se que, ainda que tal dispositivo não existisse, a tomada de crédito se justificaria
com fulcro no inc. II, do mesmo dispositivo legal, visto que os reparos incorridos nas
lojas alugadas são essenciais, bem como relevantes, ao desempenho das atividades da
Impugnante.
DAS DESPESAS INDEVIDAMENTE GLOSADAS COMPONENTES DOS
VALORES DE ALUGUEL PAGOS PELA IMPUGNANTE
Argumenta que em relação às despesas conformadoras do valor do aluguel, como as
envolvendo condomínios e pagamento do IPTU, devem ser deferidos os créditos com
base do art. 3o, IV das Leis 10.833/03 e 10.637/02, pois são despesas contratualmente
previstas.
Cita jurisprudência.
DO CREDITAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO POR PARTE DE
EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS
Neste item, aduz que:
Por todos os argumentos já expostos, à medida que não se pode limitar os créditos de
insumos apenas às empresas prestadoras de serviços ou produtoras/fabricantes de bens
ou produtos destinados à venda, também não há que se permitir a tomada de créditos de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado apenas ao
setor de fabricação de bens e de prestação de serviço.
Com efeito, com base no art. 3o, VI, das Leis 10.637/02 e n° 10.833/03, o crédito
referente aos bens do ativo devem também conferidos à empresa que desempenha
atividade comercial.
E ainda:
Com relação à diferença de R$ 9.400.402,45, apontada pelo fiscal no parágrafo 43 do
TVF, não pode ser objeto de glosa, pois diz respeito a créditos advindos de bens do
ativo aplicados na atividade comercial da Impugnante, que merecem, como
visto, ter a glosa revertida.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA PERCENTUAL DE 75%
Defende que não deve prevalecer a multa aplicada, por afrontar os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, insculpidos no texto constitucional.
Afirma ainda que não deve incidir multa sobre juros, e tampouco devem prevalecer os
critérios de juros e correção monetária empregados.
E por fim, requer:
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Diante de todo o exposto, é a presente para requerer: (i) a procedência da
presente impugnação para que sejam cancelados os autos de infrações,
afastando-se integralmente as cobranças neles veiculadas; (iii) que na remota
hipótese de não serem cancelados os autos de infração, o que não se espera,
seja drasticamente reduzida a multa aplicada.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
ajuntada de novos documentos.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário foi mantido no
acórdão de e-fls. 830 e seguintes com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está
vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens.
Inexiste insumo na atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ATIVIDADE
COMERCIAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito a desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade insumo,
em relação à atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para desconto de créditos do PIS/PASEP e COFINS em relação a
despesas financeiras.
CRÉDITO. ATIVIDADE COMERCIAL.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes, manutenção de equipamentos, material de
limpeza, seguros e materiais de consumo não geram créditos nas atividades comerciais.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
Os fretes com o transporte entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não gera
direito a crédito, nos termos do inciso V do §2o do art. 172 da Instrução Normativa no
1911, de 2019.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses
itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.
CRÉDITOS.
EMPRESA
COMERCIAL.
ATIVO
IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A previsão legal contida no inciso VI do art. 3£' das Leis n£' 10.637, de 2002, e no.
10.833, de 2003, autorizam a tomada de créditos exclusivamente nos casos de aquisição
ou fabricação de bens do imobilizado para locação a terceiros, ou para a utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Logo, não há previsão
para a tomada de créditos sobre bens do imobilizado nas atividades de revenda de bens.
CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE
TERCEIROS.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros devem
ser levados ao ativo imobilizado somente gerando créditos não cumulativos calculados
sobre os valores de depreciação mensal dos bens utilizados nas atividades da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está
vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens.
Inexiste insumo na atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ATIVIDADE
COMERCIAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste direito a desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade insumo,
em relação à atividade comercial.
CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para desconto de créditos do PIS/PASEP e COFINS em relação a
despesas financeiras.
CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
Os fretes com o transporte entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não gera
direito a crédito, nos termos do inciso V do §2o do art. 172 da Instrução Normativa no
1911, de 2019.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses
itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.
CRÉDITOS.
EMPRESA
COMERCIAL.
ATIVO
IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A previsão legal contida no inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, autorizam a tomada de créditos exclusivamente nos casos de aquisição ou
fabricação de bens do imobilizado para locação a terceiros, ou para a utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Logo, não há previsão
para a tomada de créditos sobre bens do imobilizado nas atividades de revenda de bens.
CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE
TERCEIROS.
Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros devem
ser levados ao ativo imobilizado somente gerando créditos não cumulativos calculados
sobre os valores de depreciação mensal dos bens utilizados nas atividades da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NORMA
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
e
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade e legalidade de norma tributária.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário nas e-fls 891 a 971 contra o
acórdão acima noticiado, no qual abordou, em síntese, os seguintes tópicos:
 II.2 – DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA SOB O RITO DO ART 543-C
 II.3 – DA POSSIBILIDADE DE SE ARGUIR ILEGALIDADE DE EXAÇÃO
EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DA GLOSA
POR
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA
E
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE
 II.4 – DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO À LUZ DA LEI 9.784/99.
 II.5 – DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS – DA
POSSIBILIDADE
DE
EMPRESA
COMERCIAL
SE
APROPRIAR
DE
CRÉDITOS
PELOS
INSUMOS
UTILIZADOS
EM
SUA
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
 II.6 - DO CRÉDITO ENVOLVENDO A REVENDA DE BENS
 III - DA INDEVIDA GLOSA DE BENS E SERVIÇOS
 III.1 - DOS SERVIÇOS INDEVIDAMENTE GLOSADOS
 III.1.1
-
DOS
CRÉDITOS
REFERENTES
AOS
SERVIÇOS
DE
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING
 III.1.2
-
DAS
DESPESAS
COM
TAXAS
COBRADAS
POR
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO
 III.1.3 - DOS SERVIÇOS EM GERAL
 III.2 - DOS BENS INDEVIDAMENTE GLOSADOS
 IV - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS ALUGADOS
 IV - DAS DESPESAS INDEVIDAMENTE GLOSADAS COMPONENTES
DOS VALORES DE ALUGUEL PAGOS PELA RECORRENTE
 V – DO CREDITAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO POR
PARTE DE EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS
 VI - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA NO
PERCENTUAL DE 75%

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

A Procuradoria-geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário nas e-fls. 974 a 1006. Sendo esses os fatos, passamos ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Com a finalidade de melhor delimitar a matéria a ser julgada, seguirei com o
julgamento na ordem apresentada pelo recorrente em seu Recurso Voluntário. Não havendo
preliminares a enfrentar, passamos ao mérito.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração de Contribuição para o PIS e
COFINS, referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2016, que exige o
recolhimento de R$ 21.093.592,13, de PIS e R$ 97.158.364,00 de COFINS (juros de mora
calculados até agosto de 2020) em razão de créditos apropriados pela recorrente utilizados em
sua atividade de comercialização (atividade de revenda de mercadorias), que entende estar
enquadrados nos termos do art. 3o (previsto de forma idêntica em ambas) das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Inicialmente cabe sublinhar que na análise do mérito do Recurso Voluntário, não
se pode perder de vista que se está diante de uma atividade empresária que atua no ramo de
comércio varejista, como sustenta a Recorrente ao se pronunciar sobre seu modus operandi:
DA ATIVIDADE DA IMPUGNANTE
Sustenta que a atividade de comercialização desempenhada pela impugnante é
embasada em complexa estrutura, contemplando diversas etapas e que conta com vasto
quadro de colaboradores para o desempenho das mais diversas funções.
Assim afirma:
É de relevo salientar que a atividade econômica da Impugnante não se resume
a comprar e revender bens. Existe um objetivo muito mais amplo, focado no
desenvolvimento de novas tendências e geração de valores, inclusive
intangíveis. Dentre os escopos colimados, além do de criar uma identidade
visual que projete a sua marca própria, encontra-se o objetivo de democratizar
a moda, tornando-a acessível para públicos de menor poder aquisitivo.
A partir deste introito passo a discorrer sobre os tópicos abordados no Recurso
Voluntário.
II.2 – DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA SOB O RITO DO ART 543-C
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em festejada decisão, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito ao julgar o Resp n.o 1.221.170
PR, atribuindo a análise do caso concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a
relevância, afastando, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária,
distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Nesse passo, há muito que esta relatoria, bem como o colegiado, vem adotando a
referida decisão no julgamento de processos que tratam de matérias similares, respeitando assim,
além do entendimento consolidado da Corte Superior, o artigo 62, §2o1, do Regimento Interno do
CARF,
Contudo, considerando tratar-se de atividade de revenda de mercadorias, a
observância da mencionada decisão judicial fica prejudicada, dado que inexiste previsão legal
autorizativa de desconto de créditos em relação aos gastos ancorados no inciso II do artigo 3o das
leis 10.833/03 e 10.637/02. De modo que não assiste razão ao Recorrente neste tópico.
II.3 – DA POSSIBILIDADE DE SE ARGUIR ILEGALIDADE DE EXAÇÃO
EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE DA
GLOSA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
A recorrente insurge-se contra trecho do acórdão recorrido que trata da
impossibilidade da administração pública em emitir qualquer juízo de valor acerca de
constitucionalidade de Lei.
Importa destacar que o entendimento exarado pelo julgador esta em consonância
com o entendimento do CARF sendo expresso na súmula n.o 2, a saber:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
A fundamentação recursal tem como alvo a isonomia no tratamento da análise dos
créditos de insumos sobre o PIS e a COFINS entre empresas de comércio e empresas industriais,
alegando que “as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ao estabelecerem a não-cumulatividade
do PIS e da COFINS, tiveram como objetivo a aplicação isonômica entre os setores da atividade
econômica, não havendo, à luz da interpretação sistemáticas delas, como viabilizar
entendimento que comporte tratamento desigual entre empresas varejistas e empresas
industriais/prestadoras de serviços” e cita que a extensão da não cumulatividade é discutida no
RE no 841.979/PE com repercussão geral.
Sobre o citado RE cumpre mencionar que o julgamento já foi concluído e seu
trânsito em julgado ocorreu em 17/02/20232, sendo desfavorável à tese defendida pelo
contribuinte, vejamos:
EMENTA - RE 841979 / PE - Repercussão geral.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n' 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n' 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4647544
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar
do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e
10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei
no 10.865/04. Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03, conferiu
autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da
contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o
núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre
concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v. g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de
edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito
quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3o, § 2o,
incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de
maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS,
cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art.
3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros
preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a vedação
dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente
com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da
isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido.
6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema no 756: “I. O legislador ordinário
possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12,
da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz
constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela
se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão
insumo presente no art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a
compatibilidade com essas leis das IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela
IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Como se vê, entendeu a Corte Suprema pela autonomia do legislador ordinário
disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição Federal.
Dentro do contexto da decisão ementada, não há óbice ao entendimento expresso
no acórdão da DRJ.
II.4 – DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO À LUZ DA LEI 9.784/99.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Nesse tópico a recorrente relata parte da decisão recorrida que trata da regra
exposta no artigo 16, §4o, do Decreto 70.235 de 19723 sobre a obrigação do contribuinte em
apresentar as provas documentais junto com a impugnação.
Relata ainda que trouxe aos autos, na fase de fiscalização e na impugnação, ampla
documentação que afasta, peremptoriamente, qualquer dúvida sobre o papel de cada um dos itens
classificados como insumos no processo produtivo da empresa e chama atenção ao que esta
previsto na Lei n° 9.784/1999, em seu art. 3o, inc. III4, que trata do direito do administrado de
apresentar documentos antes da decisão.
Sobre o tópico, dispôs a DRJ:
Importa registrar ainda que, apesar de solicitar que lhe seja autorizada à inclusão de
novas provas, até o momento da elaboração deste acórdão não houve solicitação de
juntada de nenhum documento adicional por parte do sujeito passivo.
Conforme se verifica pelas afirmativas da Recorrente e da DRJ, não há litígio
sobre as provas apresentadas e a sua devida apreciação pela fiscalização e pelo julgador de piso,
visto que as provas foram acostadas no seu momento oportuno e por isso considerada nas
decisões administrativas. Logo, desnecessária a discursão neste PAF.
II.5 – DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS – DA
POSSIBILIDADE DE EMPRESA COMERCIAL SE APROPRIAR DE
CRÉDITOS PELOS INSUMOS UTILIZADOS EM SUA ATIVIDADE
ECONÔMICA.
Sobre o direito ao crédito de PIS e CONFINS pelos insumos utilizados na
atividade econômica da empresa, já foi objeto de introdução desse voto, assim como nos tópicos
anteriormente abordados, sendo dispensável maiores explanações, de modo que as rubricas
glosadas serão tratadas pontualmente, de acordo com as leis de regência mencionadas.
II.6 - DO CRÉDITO ENVOLVENDO A REVENDA DE BENS
Sobre esse item, a empresa busca justificar que os créditos apropriados são
previstos na legislação e na jurisprudência, independente da atividade que desempenha. Com
isso justifica que os créditos referidos nas Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03 não estão restritos aos
fabricantes e aos prestadores de serviços, mas também às empresas que comercializam bens já
pronto como é o seu caso.
Esses argumentos estão atrelados ao que buscou a recorrente demonstrar no tópico
que tratou do RE no 841.979/PE (acima) com repercussão geral, onde buscou a aplicação da

3 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
4 Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
(...)
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

isonomia entre os setores da atividade econômica, defendendo o entendimento de tratamento
igual entre empresas varejistas e empresas industriais/prestadoras de serviços, para que possam
apurar créditos da não cumulatividade das contribuições nas aquisições.
Para melhor análise cabe trazer a este voto destaques do Recurso Voluntário:
Conclui-se, portanto, que os custos relacionados à revenda de bens, incorridos pela
empresa varejista, são passíveis de creditamento, da mesma forma que os custos
relacionados à produção de bens ou prestação de serviço são geradores de créditos para
as empresas industriais e prestadoras de serviço.
É dizer, existem custos envolvendo a revenda de bens, que devem ser considerados para
fins de creditamento, sob pena de a empresa varejista se ver obrigada ao pagamento em
cascata do PIS e da COFINS, da mesma forma que as indústrias ou os prestadores de
serviço podem se creditar de tudo aquilo que for essencial ou relevante para a produção
do bem ou prestação do serviço.
Ou seja, além da violação ao princípio da não cumulatividade, pois a Recorrente,
mesmo pagando alíquota majorada do PIS e da COFINS não-cumulativos, se vê
cerceada do direito de abater as despesas envolvendo os produtos revendidos, verifica-
se a existência de outros ramos de atividade econômica aos quais é facultado o
abatimento das despesas envolvendo suas atividades, em flagrante tratamento anti-
isonômico, o que será aprofundado no tópico subsequente.
Ao manter o entendimento da fiscalização, sobre o tema a Delegacia Regional de
Julgamento destacou que:
(...)
Com base na decisão proferida pelo STJ e considerando a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a Receita Federal elaborou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, com a finalidade de apresentar as
principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes do julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR e que assim versa:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(grifos meus)
42.Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de créditos
para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a) combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de
mercadorias entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as considerações
anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens ou prestação de serviços”
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas jurídicas” que desempenham uma ou
outra atividade.
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe atividades
distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e “produção de bens”, e
de insumos em relação a esta atividade, conquanto lhe seja vedada a apuração de tais
créditos em relação àquela atividade.
2. Analisa-se aqui apenas a subsunção do item ao conceito de insumo (inciso II do
caput do art. 39 da Lei n9 10.637, de 2002, e da Lei n9 10.833, de 2003). Nada
impede que o item possa se enquadrar em outras modalidades de creditamento,
como aquela estabelecido pelo inciso IX do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei n9
10.833, de 2003. (grifos meus)
3. Acerca deste assunto, vale a pena conferir, por exemplo, a Solução de Consulta Cosit
no 550, de 19 de dezembro de 2017, publicada no DOU de 26/12/2017, e a Solução de
Consulta Cosit no 183, de 17 de março de 2017, publicada no DOU de 27/03/2017.
(...)
Diante deste contexto, importante ressaltar que o acórdão do STJ (Recurso
Especial no 1.221.170-PR), ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para as
empresas varejistas. É um ledo engano a afirmação de que a atividade comercial pode também se
creditar a título de insumos.
Desse modo, não há o que cogitar em extensão ao decisum pelo Eg. STJ dos
limites impostos ao inciso II, art. 3o das leis de regência, 10.637/2002 e 10.833/2003, eis que
versam restritivamente sobre a tomada de créditos dos dispêndios relacionados à produção de
bens e à prestação de serviços. Assim como no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, veículo
normativo que se volta a explicitar os limites interpretativos do conceito de insumo estabelecidos
pelo STJ no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Na análise do mérito do Recurso Voluntário, frisa-se que se está diante de uma
sociedade empresária que atua no ramo de comércio varejista de artigos de vestuário e
acessórios.
Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no inciso II, não
representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da CF/88, ao contrário,
implica em observância das leis que regulamentam o regime.
Logo, a base legal a ser observada acerca do direito a desconto de créditos na
apuração das contribuições não cumulativas abrange os seguintes incisos do art. 3o da Lei no
10.833/2003, todos eles passíveis de serem aplicados nas aquisições de bens destinados à
revenda, a saber: incisos I (bens para revenda), III (energia elétrica e térmica consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica), IV (aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa), V (valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica), VII (edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa), VIII (bens recebidos em
devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei).
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

No que se refere ao inciso IX ainda no citado artigo, que trata de “armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”, cabe uma análise mais casuística, pois a interpretação deve ser
realizada de forma sistemática e em conjunto com os incisos I e II, já que literalmente assim
previsto.
Quanto aos demais incisos do referido art. 3o (II, VI e XI), eles se referem a bens e
serviços utilizados na produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços, não se
aplicando, por conseguinte, às hipóteses relativas a revendas, razão pela qual, aqui, não se
controverte acerca do conceito de insumos.
Tendo este relator se manifestado sobre os tópicos relacionados aos itens II, passo
a adentrar nos tópicos que literalmente abordam as glosas, alvo deste auto de infração.
III - DA INDEVIDA GLOSA DE BENS E SERVIÇOS
Sobre o tópico discorre a recorrente:
Consoante anteriormente demonstrado, sob o único argumento de que os bens e serviços
utilizados pela Recorrente não seriam passíveis de creditamento pelo fato de a atividade
exercida ser comercial, o acórdão perpetrou as glosas de todos os aludidos itens.
(...)
Entretanto, tamanha a dissonância e desacerto do procedimento adotado pela
fiscalização e confirmado pelo acórdão, que se faz oportuno adentrar no contexto das
glosas mais significativas constantes do acaso em análise, em que pese o fato de que
todos os insumos glosados tanto pela fiscalização quanto pelo acórdão (bens e serviços)
serem essenciais ou necessários à atividade comercial desempenhada pela Recorrente e
conferirem direito ao crédito de PIS e de COFINS.
Os fundamentos acima expostos, devidamente contextualizados, servirão de apoio
para o enfrentamento das rubricas glosadas, portanto em litígio, assim enfrentar o que foi alvo de
recurso pela recorrente. Reforçando que sendo a atividade do contribuinte, empresa comercial
varejista, à luz do que dispõe o inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, delimita a
possibilidade de tomada de crédito na amplitude do conceito contemporâneo de insumo que
versa sobre a questão da essencialidade ou relevância do dispêndio, expressamente
compreendidos para o processo produtivo.
III.1 - DOS SERVIÇOS INDEVIDAMENTE GLOSADOS
III.1.1
-
DOS
CRÉDITOS
REFERENTES
AOS
SERVIÇOS
DE
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING
O serviço de publicidade e marketing não é a atividade fim da empresa, sendo um
serviço por ela contratado para fomentar as suas vendas. Sobre o tema, ao manter a glosa
realizada pela fiscalização a DRJ assim discorreu:
A impugnante alega que os serviços de propaganda, publicidade e marketing são
essenciais e relevantes para o fomento do seu objeto e para a sua sobrevivência, sendo
que quanto maior for o gasto com estes itens, maior será a receita do varejista. Defende
ser indevida a glosa quanto a tais despesas/insumos.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Por sua vez, o art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que tratam da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, estabelece:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, (...)
Percebe-se, de pronto, que o dispositivo legal, ao tratar da possibilidade de
aproveitamento de créditos não cumulativos das contribuições ao PIS/Pasep e a Cofins,
direciona o seu inciso I às empresas comerciais, em relação aos bens adquiridos para
revenda; enquanto em seu inciso II concentra-se à apuração de créditos às empresas
industriais e assemelhadas e as prestadoras de serviços, sobre a aquisição de bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na fabricação de bens ou
produtos, pressupondo, assim, a existência de um processo de produção ou fabricação
de bens.
Uma vez que os insumos são definidos apenas em função de sua utilização na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, de
acordo com o dispositivo legal, não há possibilidade de apuração de créditos sobre
insumos (bens e serviços) por empresa que atua na atividade de comércio varejista
(revenda de mercadorias), como é o caso da impugnante nos autos; a utilização de
créditos sobre insumos poderia ser cogitada em relação aos serviços prestados (como
por exemplo a prestação de serviços de propaganda e publicidade, planejamento de
campanhas ou sistemas de publicidade, de acordo com o seu contrato social), se fosse o
caso, desde que os custos e/ou despesas fossem essenciais, relevantes e estivessem
devidamente vinculados às receitas de serviços auferidas pela empresa com essa
atividade.
Aliás, esse é o entendimento contido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018,
em relação ao conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como já visto no tópico
anterior.
Portanto, ainda que se observe que as despesas com publicidade serem extremamente
importantes para o êxito da empresa no mercado, elas não constituem insumo e por isso
não é autorizada a utilização dos créditos a elas relativos, no sistema de não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. Tratam-se, sim, de despesas operacionais (de
vendas) da pessoa jurídica que, por falta de previsão legal, não há como proceder à
utilização pretendida.
Dispõe a Recorrente:
Destaque-se que, a Recorrente se encontra em um mercado extremamente competitivo,
em que se visualiza a existência de tantos outros estabelecimentos comerciais que
vendem os mesmos produtos por ela comercializados. Neste cenário, a busca pela opção
de compra do consumidor em seus estabelecimentos torna-se, para a Recorrente, uma
questão de sobrevivência.
As despesas em comento estão intrinsecamente ligadas ao aumento de faturamento pela
Recorrente, e a ausência de contratação desses serviços implicaria perda significativa de
espaço em seu ramo de atuação, eis que as suas concorrentes, que também possuem
dispêndios com publicidade, apresentariam vantagem na captação do público
consumidor.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Portanto, a contratação de serviços de publicidade é essencial e relevante para a
manutenção da parcela de consumidores conquistada pela Recorrente, como também
para a aquisição de novos clientes, oriundos de diversos segmentos e perfis sociais. Por
tal motivo, variados meios de comunicação são utilizados para a divulgação da marca,
quais sejam, rádio, televisão, jornais, mídias digitais, revistas, internet, outdoors, dentre
outros.
No caso da Recorrente, mais do que apenas fazer frente à concorrência por meio da
contratação de publicidade, ela tem por escopo difundir novas tendências, gerando valor
à marca, o que já foi explanado anteriormente. Por isso, lança mão de propagandas com
modelos de renome e, inclusive, associando-se a grifes internacionais, como se observa
das fotos abaixo e documentos anexos (...)
Destaque-se que, conforme já mencionado, a Recorrente inclusive possui, entre as
atividades previstas em seu objeto social, a representação comercial de outras empresas.
(...)
A relação umbilical existente entre contratação de publicidade e incremento de receitas
não ocupa apenas o plano hipotético, mas possui comprovação no mundo fenomênico.
Tal fato foi comprovado, inclusive, por laudo contratado pela Recorrente, o qual, a
despeito de se debruçar sobre o período de 01/01/2004 a 31/12/2008, é plenamente
aplicável ao caso em tela (Doc. 03 da Impugnação). (...)
Assim, a publicidade é peça fulcral para as atividades exercidas pela Recorrente. É ela
que permite o “retorno” do público para a aquisição dos bens por ela comercializados.
Em síntese, é a publicidade elemento essencial à manutenção da existência dos
estabelecimentos da Recorrente.
Veja-se que a publicidade, no ramo comercial, é muito mais importante para a
consecução da atividade econômica do que em outros ramos, como na indústria.
Permitir que a indústria se credite de despesas com publicidade, propaganda e
marketing em detrimento das empresas comerciais é impingir tratamento anti-
isonômico, discriminatório e desarrazoado.
De pronto, importante esclarecer que a despesa aqui tratada é a simples
contratação de serviços para propaganda e marketing, logo, não estamos a tratar neste PAF da
chamada verba de propaganda cooperada (VPC), na qual o varejista recebe uma verba dos
fornecedores para restituir parte dos gastos que a empresa tem com publicidade dos produtos
revendidos.
Essa diferenciação é importante para concluir que o acórdão no 3302-008.120
(Proc. 10540.721182/2016-78), utilizado pela recorrente como defesa de seus argumentos, não
guarda similitude fática com o presente caso. Isso porque, o citado acórdão tratou do varejista
Loja Insinuante, atual Ricardo Eletro, onde concluiu-se, por maioria de votos, que sendo a VPC
uma receita operacional decorrente da atividade de prestação de serviços de publicidade e
propaganda, tributável pelo PIS e pela Cofins, as despesas incorridas nesta atividade deveriam
ser consideradas como insumos, em razão de sua essencialidade, nos termos definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do leading case (Recurso Especial 1.221.170).
Naquele caso citado, é imperioso entender o elemento determinante que
caracterizou o entendimento do Colegiado ao proferir tal decisão. Em síntese, os julgadores
aferiram que o contribuinte possuía a prestação de serviços de publicidade e propaganda
em seu objeto social, consequentemente auferia receitas com a prestação dessas atividades para
terceiros, as quais plausíveis de serem incluídas nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Não se pode admitir que este julgado isolado, com suas peculiaridades, deveras
amplamente divulgado pela mídia, seja entendido como uma carta branca do CARF para que o
setor de varejo possa reconhecer créditos de PIS e Cofins sobre toda e qualquer despesa
incorrida, antes e sobretudo, deve-se perquirir as razões que ensejaram os julgadores a assim
decidir.
Conforme já mencionado, não há semelhança deste PAF ao caso citado, dado que
a atividade de representação comercial no objeto social da recorrente, não guarda identidade com
a prestação de serviços de publicidade e propaganda.
Na busca de trazer precedentes a seu favor, o Recurso Voluntário se utiliza ainda
do conteúdo do texto ementado no acórdão no 3201.005.668, no qual descreve de forma
resumida o que disciplinou o tema controvertido - serviços de marketing prestados por terceiros
como insumo essencial à sua própria prestação de serviços -, ocorre que ao ler detidamente as
razões do que restou vencido no citado acordão, a questão deságua no mesmo fundamento
elementar para ser atendida a técnica da não cumulatividade em relação à caracterização de
insumos creditáveis, ou seja, devem sim conferir tal direito a crédito se os dispêndios
constituírem custo aplicado na própria prestação de serviços a que o Contribuinte, se obriga
perante seus clientes. Assim, não assiste razão os argumentos da Recorrente em seu pleito, em
semelhança ao que restou decidido no citado precedente.
Com efeito, a atividade de revenda de mercadorias possui creditamento próprio
assegurado pelo inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, não sendo aplicável, a
esta atividade, a previsão do inciso II deste dispositivo.
Portanto, mantenho a glosa e NEGO PROVIMENTO ao recurso neste quesito,
dado que estamos diante de meras despesas operacionais, não passíveis de gerar crédito no
regime que hoje rege a não cumulatividade.
III.1.2
-
DAS
DESPESAS
COM
TAXAS
COBRADAS
POR
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO
Destaca o Contribuinte em seu Recurso Voluntário que as despesas com taxas
cobradas por administradoras de cartões de crédito e débito é essencial à sua atividade, que
figura como parcela significativa de forma de pagamento por seus clientes e por essa razão é um
serviço vital para o fomento de suas vendas.
Neste tópico, vale contextualizar mais uma vez o precedente citado pela
recorrente, acórdão no 3302.008.120 (Proc. 10540.721182/2016-78), pois neste mesmo julgado,
por unanimidade, não se reconheceu a possibilidade de tomada de créditos de PIS e Cofins sobre
as despesas com taxas de administração de cartões de débito e crédito, sob a alegação de
ausência de previsão legal para apropriação de créditos de insumos pelos varejistas.
Tal decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de marketing
que promovam os produtos do fabricante comercializados nos estabelecimentos da
varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos e, como tais, estão sujeitas às
incidências das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo compor sua base
de cálculo.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
TAXAS
PAGAS
A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de cartões
de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de atividade
comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS e da Cofins,
por falta de previsão legal.
RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime não cumulativo, passou a
englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões
expressamente previstas no § 3o do art. 1o das referidas leis.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo CARF em casos
análogos,
conforme precedentes a seguir transcritos:
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO.
VEDAÇÃO AO CÁLCULO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
Não há respaldo legal ao cálculo de créditos de PIS e COFINS
sobre despesas com taxa de administração de cartões de crédito.
(...)" (Processo no 10580.730133/201315; Acórdão no 3301.002.978; Redator voto
vencedor Conselheiro Marcelo Costa Marques D'Oliveira; sessão de 19/05/2016)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ano calendário: 2010, 2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Ano-calendário: 2009
(...)
BASE DE CÁLCULO. TAXA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE
CRÉDITO. EXCLUSÃO.
As taxas pagas às administradoras de cartão de crédito não podem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. (Acórdão no 3402-003.824, de
20/02/2017)
NÃO
CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e
débito não geram direito a crédito, por não se enquadrarem na definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, posta a atividade meramente comercial,
distinta da produção e da prestação de serviço. (...)"
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

(Processo n° 18050.720506/2014
12;
Acórdão
n°
3301003.874;
Relator
Conselheiro Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho; sessão de 28/06/2017)
Do voto condutor destaco:
"Ora, a regra geral de creditamento de valores de insumos vale
considerar que a primeira parte do art. 3o, II, da Lei no 10.637 prevê o desconto de
créditos de " bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda [...] ", não
havendo assim previsão de desconto de insumo em atividade meramente
comercial, distinta da produção e da prestação de serviço."
Comentando o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, no RESP n°
1.221.170/PR, Paulo Roberto Andrade e Marcos Tranchesi Ortiz, anotam:
"Triunfou, portanto, no leading case, a referida exegese intermediária, que aceita
como
insumos
bens
e
serviços
“essenciais” ou “relevantes” —
na dicção do próprio julgado —
ao processo produtivo do contribuinte. Por mais importantes que
possam
ser
à
geração de receita e ao empreendimento globalmente considerado, os dispêndios
desvinculados do segmento de produção — leia-se, da etapa produtiva — do
contribuinte não galgarão, nunca, a condição de insumos.
É por isso, aliás, que apenas indústrias e prestadores de serviços
estão
referidos
no
inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/03. Empreendimento exclusivamente comerciais
não apropriam insumos simplesmente porque nada produzem. (PIS/Cofins,
conceito de insumos e despesas comerciais, Revista Consultor
Jurídico, 8 de junho de 2018, 6h57)
(...)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
(...)
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo e que não se
incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Em
razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade
comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com:
iv) taxas pagas às administradoras de cartões de crédito."
(Processo
no
13855.721049/201151;
Acórdão
no
9303.006.689;
Relator
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/04/2018)
Do Tribunal Regional Federal da 1a Região:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO
E/OU
DÉBITO.
CUSTO
OPERACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CREDITAMENTO.
NATUREZA
DE
INSUMO
NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES.
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

4. "Para fins de creditamento de PIS e COFINS (art. 3o, II, da Leis 10.637/02 e
10.833/03), a ideia de insumos, ainda que na sua acepção mais ampla, está relacionada
com os elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa. Nesse sentido:
AgRg
no
REsp
1.230.441/SC,
Rel.
Ministro
Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013" (AgRg no REsp 1.244.507/SC,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2013, DJe 29/11/2013).
5. Os valores pagos a título de taxas ou comissões às administradoras de cartões de
crédito e de débito ainda que considerada a realidade atual das transações
comerciais não podem ser entendidos como insumos, por não se caracterizarem
como pressuposto ou condição para o exercício de suas
atividades, mas mero instrumento facilitador do recebimento de seus pagamentos.
Precedente: (AC 006116497.2011.4.01.3400 /
DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO,
OITAVA TURMA, eDJF1 de 08/07/2016) 6. Apelações não providas. A Turma,
por
unanimidade,
negou
provimento
às
apelações."
(AC
0089329-
52.2014.4.01.3400,
DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, TRF1
SÉTIMA TURMA, eDJF1 DATA:26/01/2018 PAGINA:.)
Verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe autorização
expressa à dedução de créditos apurados sobre taxas de cartões, razão pela qual deve ser mantida
a glosa.
III.1.3 - DOS SERVIÇOS EM GERAL
Nesse tópico a recorrente aborda os serviços que entende ser a despesa passível de
glosas, destaca que além dos serviços acima já tratados outros tantos também tiveram suas glosas
mantidas pelo acórdão, sendo todos essenciais e/ou relevantes à sua atividade econômica.
Prossegue alegando que os serviços de manutenção elevadores, escadas rolantes,
ar-condicionado, de bens essenciais à comercialização, necessários para viabilizar o
funcionamento de máquinas, equipamentos e carretas que são utilizadas para transporte de
mercadorias e demais bens essenciais ou relevantes ao desempenho da atividade comercial,
gastos com serviços de seguros das lojas e estoques, dentre outras despesas com a aquisição bens
como etiquetas, produtos de limpeza, vale alimentação e vale transporte, material de informática
de almoxarifado, conferem direito ao crédito de PIS e de COFINS.
Nesse sentir, considerando que as aludidas despesas não fazem parte dos incisos
do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, aos quais a Lei confere crédito na revenda
(I, III, IV, V, VII, VIII e IX), estamos a falar de bens supostamente enquadrados como insumos,
previstos apenas no inciso II, que como já reiteradamente não alcança a atividade comercial
(revenda de mercadorias).
Mais uma vez a recorrente pauta sua defesa na certeza que tanto o já citado REsp.
do STJ, quanto do próprio conceito contemporâneo do inciso II do art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, lhe asseguram o direito ao crédito. Contudo, tem-se que tais
dispêndios não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida na legislação de regência,
posta a atividade meramente comercial, distinta da produção e da prestação de serviço, portanto
não geram direito a crédito, conforme já tratado no tópico sobre “créditos na revenda”.
Diante do exposto, mantenho a glosa dos dispêndios abordados neste tópico.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Despesas com frete de mercadorias entre estabelecimentos
A Fiscalização e a DRJ concluíram que os fretes decorrentes de transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte não geram créditos por falta de amparo legal,
tendo em vista que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de desconto de créditos
previstas na legislação. Considera que, “os fretes entre estabelecimentos da contribuinte, embora
se defenda o contrário, não são fretes na operação de venda, mas transporte de mercadorias
entre centros de distribuição próprios ou de estabelecimentos”.
O Recorrente argumenta que a transferência de mercadorias entre
estabelecimentos (transporte de loja a loja, Centros de Distribuição para lojas ou das lojas para
os clientes) se revela imprescindível, dada a necessidade de as mercadorias estarem próximas
dos seus potenciais compradores, sendo essenciais para a operação de venda de mercadorias.
Assim os referidos créditos estariam alcançados pelos incisos II e IX do art. 3° da Lei
10.833/2003 e inciso II do art. 3° da Lei 10.637/2002.
Neste ponto, concordo com o Recorrente apenas em relação ao enquadramento no
inciso IX, pois, uma vez que sua atividade principal é a revenda de mercadorias, valendo-se de
uma estrutura ampla e diversificada de estabelecimentos, as transferências da espécie podem
muito bem ser interpretadas como operações de venda, tendo em vista que elas se justificam
exatamente para favorecer a comercialização final, encontrando suporte na literalidade no inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Lei no 10.833/2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Constata-se que o inciso IX acima reproduzido se refere às operações de venda
incluindo os bens do inciso I do mesmo artigo, qual seja, bens adquiridos para revenda, e,
considerando, conforme já apontado, que se trata de uma rede ampla de estabelecimentos
revendedores, referidas transferências somente se justificam no contexto mais amplo de vendas.
Conclui-se pela reversão das glosas de créditos relativos aos fretes pagos a
pessoas jurídicas nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos, mas somente aqueles
fretes devidamente comprovados pelo Recorrente, observados os demais requisitos da lei.
III.2 - DOS BENS INDEVIDAMENTE GLOSADOS
Despesas com combustíveis
Dentre as despesas que busca crédito, alega a recorrente a necessidade de
reconhecer os créditos sobre despesas com combustível, sendo este um insumo essencial a sua
atividade, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170, Parecer Normativo COSIT no 5 e pelos incisos II das leis de regência.
Conforme amplamente já justificado acima, o referido conceito não se aplica na
atividade de revenda, visto que enquadrado no inciso II das leis de regência que na sua
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

literalidade trata de prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou produtos, o que
não é o caso da recorrente.
Sob esta perspectiva, entende-se descabido analisar a essencialidade e relevância
dos itens glosados pela fiscalização por terem sido aproveitados pela Recorrente como insumos
previsto no inciso II.
Assim, mantenho a glosa.
Despesas com embalagens
O Recorrente argumenta ser indevida a glosa dos materiais utilizados como
embalagem e afirma:
Com efeito, os invólucros das mercadorias são bens essenciais, pois é impensável que o
comprador as receba desembaladas. Trata-se de despesa indispensáveis e componentes
do custo da revenda. Ademais, os bens utilizados para acomodar e proteger as
mercadorias durante os transportes são igualmente necessários e relevantes, geradores
do direito ao crédito.
Não é permitido o creditamento de despesas com embalagem na revenda dos
produtos, visto que não há previsão no artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Além do
que estes dispêndios não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida na legislação de
regência, já que a atividade é meramente comercial, distinta da produção e da prestação de
serviço, portanto não geram direito a crédito.
Mantenho a glosa.
IV - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS ALUGADOS
Neste tópico assim se pronunciou a DRJ:
Argumenta o impugnante que os valores constantes na conta 610113 - Conser. Rep
Imóvel, no montante de R$ 6.729,98, conforme consta na planilha "doc 29 – análise
completa", fl. 279, refere-se a benfeitorias em imóvel alugado.
Quanto aos dispêndios com bens utilizados na construção/benfeitorias de imobilizados,
essas despesas não geram automaticamente créditos no regime da não cumulatividade.
Isso fica claro quando se efetiva uma leitura mais próxima do que dizem os art. 3o, VII,
e 15, II da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Como se lê, existe de fato a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros no
regime de apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Todavia, é
necessário atentar para o que estabelece o § 1o dispositivo:
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput
do art. 2o desta Lei sobre o valor:
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
Ou seja, os eventuais materiais adquiridos e utilizados pela contribuinte em edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros podem sim gerar créditos não
cumulativos. No entanto, como fixa o parágrafo em destaque, os créditos não
cumulativos, nesse caso, devem ser calculados sobre a parcela de depreciação das
edificações ou benfeitorias, incorridos no mês, o que não ficou demonstrado pelo
impugnante. (grifos meus)
Por sua vez a Recorrente ao invés de combater a decisão a quo, no ponto crucial
que restou consignado, quer seja pelo aproveitamento de crédito à luz do § 1o, mas uma vez se
utilizou de forma subsidiária do inciso II. Vejamos:
Note-se que, ainda que tal dispositivo não existisse, a tomada de crédito se justificaria
com fulcro no inc. II, do mesmo dispositivo legal, visto que os reparos incorridos nas
lojas alugadas são essenciais, bem como relevantes, ao desempenho das atividades da
Recorrente.
Há, inclusive, como visto, despesas de reparos legalmente impostas (reparos visando à
segurança, reparos visando a acessibilidade de deficientes, dentre outras), o que
comprova a relevância.
Assim, por qualquer prisma que se analise a questão, o afastamento da glosa é medido
que se impõe.
Pelo exposto, reputa-se correta a glosa de créditos efetivada pela fiscalização,
visto que no inciso II, conforme já exposto, não cabe a tomada de crédito pela recorrente em
razão da sua atividade.
IV - DAS DESPESAS INDEVIDAMENTE GLOSADAS COMPONENTES
DOS VALORES DE ALUGUEL PAGOS PELA RECORRENTE
Neste tópico, argumenta a recorrente:
A despeito disso, o acórdão manteve as glosas sob o fundamento de que “as taxas de
condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de
interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses itens para
conceder desconto de crédito fundado nesses valores.”
Destaque-se que, a remuneração paga pela Recorrente aos locatários, a fim de locar os
estabelecimentos onde suas atividades são desempenhadas, é composta por vários
valores, dentre eles as despesas contratualmente previstas, inerentes ao preço pago,
como as envolvendo condomínios e pagamento do IPTU. Tais despesas formam o valor
do “aluguel” a que menciona o art. 3o, IV, das Leis em comento, e, portanto, deflagram
o direito ao crédito.
De fato, o condomínio cobrado em uma locação comercial possui peculiaridades,
distinguindo-se do arcado pelo locatário em locação residencial. Os valores a título de
“condomínio” a que se sujeita a Recorrente dizem respeito ao rateio de despesas do
empreendimento onde a loja se localiza (ex. shoppings centers, galerias etc.), sendo
contratualmente impostas.
Há, outrossim, despesas condominiais referentes a promoções, que incluem desde
sorteios de prêmios pelo empreendimento, como a própria publicidade que o envolve.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

(...)
Já o fundo de reserva se justifica à medida que há despesas imprevisíveis que podem
ocorrer, fazendo-se necessária a existência de valores previamente depositados, arcados
pelos condôminos, para fazer frente a estes eventuais gastos.
(...)
Nesse contexto, as despesas de condomínio e de IPTU formam o preço do aluguel e
devem gerar direito à crédito de PIS e COFINS.
(...)
Portanto, tratando-se, todos esses valores, de despesas conformadoras do valor do
aluguel, devem ser deferidos os créditos, com base no art. 3o, IV, das Leis no 10833/03 e
10.637/2002.
A DRJ manteve a glosa em razão de:
Segundo a contribuinte, a remuneração paga aos locatários, a fim de locar os
estabelecimentos onde suas atividades são desempenhadas, é composta por vários
valores, dentre eles as despesas contratualmente previstas, inerentes ao preço pago,
como as envolvendo condomínios e pagamento do IPTU, e que tais despesas formam o
valor do "aluguel" a que menciona o art. 3o, IV, das Leis em comento, e, portanto,
deflagram o direito ao crédito.
Defende que as despesas condominiais são contratualmente impostas e que as despesas
de IPTU, legalmente impostas, e arcadas pelos condôminos /locatários.
Vejamos.
O legislador estabeleceu um rol específico, detalhado e taxativo de hipóteses de
creditamento no âmbito do regime da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei n£1 10.833, de
2003, e art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004).
As despesas com IPTU e Taxa de Condomínio não podem ser consideradas como
integrantes do "aluguel" independentemente de quaisquer circunstâncias, uma vez
que são pagos por causas e a pessoas diferentes. São "custos" decorrentes da
utilização do imóvel e não integrantes do "preço" do aluguel a ser pago ao locador.
(grifos meus)
Portanto, por falta de previsão legal, uma vez que a legislação permite apenas a despesa
de aluguel, no sentido stricto, não é possível a utilização dos gastos com IPTU e
condomínio na apuração dos créditos das contribuições PIS/Pasep e Cofins.
Diante o exposto, tratam de parcelas que se somam a despesa com aluguel, mas
que não são passiveis de creditamento, assim entendo que assiste razão a decisão a quo.
Importante esclarecer que tais “encargos financeiros”, ainda que exigidos em
conformidade com os contratos de aluguel, certo que estes contratos preveem expressamente que
essas despesas se somam aos valores de alugueres pagos, não incorporam ou passam a ser
consideradas despesas com alugueis na forma do art. 22, da Lei n.o 8.245/19915.

5 Art. 22. O locador é obrigado a: (...)VII - pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de
intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu
fiador;
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Cito para a resolução do tema, o voto vencido (por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento) do Conselheiro HELCIO LAFETA REIS no processo no 11065.721493/2018-14,
acórdão no 3201.009.805, o qual na oportunidade acompanhei, exarado nos moldes a seguir:
Essa matéria foi muito bem enfrentada na primeira instância, razão pela qual pede-se
vênia para reproduzir o trecho correspondente do voto:
O impugnante contesta a glosa dos valores de IPTU. Argumenta, como visto, que o
sujeito passivo do IPTU é o proprietário e que a Cosit já se posicionou no sentido de
que os valores integram a remuneração do locador.
(...)
Conforme dito anteriormente, nem tudo que seja custo, despesa ou encargo incorrido
poderá ser considerado crédito a deduzir, pois, a admissibilidade de aproveitamento
de créditos repousa necessariamente nos custos, despesas e encargos classificados
nos incisos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Não obstante
realmente exista lógica do ponto de vista do locatário, que acordou pagar um valor
que inclui o IPTU nos imóveis alugados, tais despesas não se confundem com os
aluguéis pagos. Pelo contrato de locação, uma das partes se obriga a ceder o uso e
gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. O IPTU é um imposto
municipal de responsabilidade do proprietário do imóvel, e ainda que o contrato
particular disponha que o seu pagamento deverá ser feito pelo inquilino, tais
despesas não se confundem com despesa de aluguel.
Ademais, deve-se acrescentar que existem muitas despesas relacionadas, seja no
caso do aluguel ou de outras. A Lei foi elaborada para determinar as hipóteses,
no caso, incluindo as despesas de "aluguel" e não os "encargos financeiros"
suportados pelo locatário. Assim, não poderiam incluir, também, laudêmio,
taxas públicas, condomínio, indenizações entre outras. Nessa direção, também, a
Solução de Consulta Cosit no 647/2017 (...)
Efetivamente, o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 prevê a possibilidade de se
apurar crédito em relação a despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, inexistindo
previsão no mesmo sentido quanto ao IPTU pago pelo inquilino.
Logo, à míngua de autorização legal, nega-se provimento a esse item do Recurso
Voluntário.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao tópico, quer seja os dispêndios
atrelados aos valores de aluguel pagos pela recorrente, "encargos financeiros" suportados pelo
locatário.
V – DO CREDITAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO POR
PARTE
DE
EMPRESAS
QUE
DESENVOLVEM
ATIVIDADES
COMERCIAIS
No voto condutor do acórdão recorrido, tal matéria restou analisada nos seguintes
termos:

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a
incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato;
(...)X - pagar as despesas extraordinárias de condomínio.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Grupo B Máquinas e Equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado
Neste item foram glosados os créditos relacionados com as despesas com depreciação
de bens do Ativo Imobilizado e Amortizações. Todos os itens glosados encontram-se
listados na planilha “Doc 30 – Demais Glosas – Maq. e Equip.", onde constam os
valores individuais por Conta Contábil
Despesas com depreciação de bens do ativo Imobilizado
A manifestante reitera que não se pode limitar os créditos de insumos apenas às
empresas prestadoras de serviços ou produtoras/fabricantes de bens ou produtos
destinados à venda, também não há que se permitir a tomada de créditos de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado apenas ao setor de
fabricação de bens e de prestação de serviço. Afirma ainda, que todas as máquinas e
equipamentos e demais bens indevidamente glosados são plenamente essências e/ou
relevantes a sua atividade comercial.
No presente, a glosa decorre da previsão legal contida no inciso VI do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, que autoriza a tomada de créditos exclusivamente nos casos de
aquisição ou fabricação de bens do imobilizado para locação a terceiros, ou para a
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Logo, não há previsão legal para a tomada de créditos sobre bens do imobilizado
utilizados nas atividades de revenda de bens, como no caso dos autos, razão pela
qual a glosa deve ser mantida.
Diferença de R$ 9.400.402,45 indicado no TVF
Afirma a fiscalização:
43. Assim sendo, quanto ao valor em si dessa diferença, verificando as
contrapartidas da conta de depreciação, como edifícios, instalações, equipamentos
etc, chegamos, por fim, que o valor da depreciação no exercício foi de R$
224.848.013,39, portanto, R$ 147.181,93 a maior do que o valor lançado no
encerramento do exercício, de R$ 224.700.831,46, que somado ao valor de R$
26.083.112,82 das Amortizações, perfaz R$ 250.931.126,21. Desse modo, a
diferença para o valor total lançado no SPED-Contribuições na rubrica "Máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado", de R$
260.331.528,66 é de R$ 9.400.402,45, valor a ser glosado por não ter sido
comprovado sua origem.
Por sua vez, alega o impugnante que a diferença apontada diz respeito a créditos
advindos de bens do ativo imobilizado, aplicados na atividade comercial da impugnante.
Conforme exaustivamente explanado, não cabe a apuração de créditos sobre bens do
imobilizado, utilizados nas atividades de revenda de bens, devendo, portanto, ser
mantida a glosa efetuada.
Grupo C Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Neste item foram glosados os créditos dos em relação aos equipamentos importados
para utilização no Centro de Distribuição, e que estão relacionados na conta contábil
120607- Importação em Andamento, na planilha“Doc08 - Item 5 – Composição por
Conta""
Argumenta o impugnante que a integralidade dos bens em questão são necessários
para o fomento da atividade comercial.
Pois bem, como visto no tópico anterior não há previsão legal para a tomada de
créditos sobre bens do imobilizado utilizados nas atividades de revenda de bens,
como no caso dos autos, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
A Recorrente pugna pelo reconhecimento da integralidade dos bens em questão,
discorrendo serem necessários para o fomento da atividade comercial, medida que não há que se
permitir a tomada de créditos de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado apenas ao setor de fabricação de bens e de prestação de serviço, alijando, do direito
creditório, as empresas do ramo comercial, em verdadeira violação à isonomia e a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS.
Com efeito, a atividade de revenda de mercadorias possui creditamento próprio
assegurado pelo inciso I do art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, não sendo aplicável, a
esta atividade, a previsão do inciso II deste dispositivo. Este é o mesmo raciocínio aplicável ao
ativo imobilizado, que indica no inciso VI do dispositivo a necessidade dos bens serem utilizados
na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços.
Tal entendimento é ratificado pela PGFN em suas contrarrazões, que inclusive
abarca os bens incorporados ao ativo intangível (inciso XI, do Art. 3o das leis de regência).
Vejamos:
Esses valores foram glosados pois, nos termos das Leis n. 10.833/03 e 10.637/02,
somente dão direito a crédito os "bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços", o que não ocorre no caso de empresa comercial. Mesmo a amortização de
"Direitos de Uso", que são valores pagos pela utilização do espaço comercial,
geralmente em shoppings centers, não se confundem com edificações ou benfeitorias
em imóveis de terceiros (art. 3o, inciso VII da Lei 10.833/03 ou 10.637/02), não
configuram aluguéis (art. 3o, inciso IV das citadas leis) e, se considerados como bens
incorporados ao ativo intangível, por ser recuperável, teriam que ser relacionados com
empresa fabricante/produtora ou prestadora de serviços (art. 3o, inciso XI das leis
citadas). (grifos meus)
Sob esta perspectiva, entende-se por correta a glosa dos itens do ativo imobilizado
utilizados na atividade comercial.
VI - DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA NO
PERCENTUAL DE 75%
Sobre este tópico a DRJ se manifestou, expressamente que:
Quanto à alegação de a multa ser desproporcional e irrazoável, esclareço à contribuinte
que o princípio da razoabilidade, do não-confisco e da capacidade contributiva dirige-se
ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo que tenha em seu
conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada, mediante, por
exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

princípio relaciona-se com o momento de criação do tributo, de modo que, vencida esta
etapa, não configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o afastamento
das multas aplicadas são de todo inócuas no âmbito administrativo, pois a autoridade
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem questionar acerca dos efeitos que gerou.
Portanto, correto foi o procedimento da fiscalização em aplicar a multa de ofício em
relação ao crédito lançado.
De forma incisiva a Recorrente diz ter amplamente demonstrado que, nenhum
valor é devido a título de tributo e, por conseguinte, nenhum valor de multa é devido e ainda que
fosse imposta no caso em análise não deve prevalecer, dado seu elevado percentual,
manifestamente confiscatório e desproporcional.
Ocorre que não é essa a realidade dos autos, que inclusive mantém-se as glosas
perpetradas pela fiscalização, incidindo assim a multa legalmente prevista para esses casos.
Todas as argumentações da Recorrente utilizam-se para questionar a validade da
norma de vários princípios e dispositivos constitucionais, tais como a vedação ao confisco e
razoabilidade. Essas argumentações por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário
é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o,
não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado. Nesse sentido, inclusive, a Súmula
CARF no 2 determina que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, pela
reversão das glosas de créditos relativos aos fretes pagos a pessoas jurídicas nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos, mas somente aqueles fretes devidamente comprovados pelo
Recorrente, observados os demais requisitos da lei.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.541 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723221/2020-87

Fl. 1147
DF CARF MF
Original